Tribunal: TJDFT
Processo: 0747709-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Processo : 0747709-23.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que as circunstâncias de fato demonstram que os autores-agravantes possuem condições de arcar com o pagamento das custas do processo, pois adquiriram viagem internacional de 11 dias para destino badalado, a fim de celebrar uma data até bem simples no cotidiano das pessoas: um ano de namoro. Anotou que o autor é sócio da empresa MD2 Tintas Automotivas e que o recebido anexado não reflete seus rendimentos mensais. Ademais, o fato de a autora receber auxílio emergencial não comprovaria sua hipossuficiência financeira. Os agravantes alegam que a viagem para um país vizinho (Colômbia) não comprova a suficiência financeira para suportar as despesas processuais, afirmando que a viagem “somente foi possível graças à bonificação de milhas adquiridas acumuladas por anos e o parcelamento em cartão de crédito (10x) dos valores gastos a título de hospedagem”. Contestam a conversão feita pelo juízo de origem do euro para reais do valor pago a título de taxa de embarque, no importe de aproximadamente R$ 1.027,77, e não de R$ 15.500,00, como consignado na decisão agravada. Afirmam que os recursos disponíveis para a viagem foram escassos e, inclusive, necessitaram de ajuda de amigos para garantir as passagens de volta. Dizem que o documento anexado aos autos reflete os rendimentos do agravante, ressaltando que o empreendimento de que é sócio, além de ser reduzido e ainda não estar estabilizado no mercado, foi severamente atingido no período da pandemia do novo coronavírus. Junta relatório dos pró-labores e declaração de retirada da empresa em 2020. Asseveram que a assistência por advogado particular, no caso, se fez mediante o pagamento de honorários contratuais “ad exitum”. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência[2], conjuntamente aos documentos juntados[3], que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado, uma vez que demonstram o recebimento de pró-labore em quantia módica, pelo agravante, e de auxílio emergencial, pela agravante. A propósito, o referido recibo de pró-labore não destoa das informações contábeis e fiscais da empresa do agravante, exibidas neste agravo[4]. Já o fato de os agravantes terem adquirido viagem internacional a país vizinho, por si só, não comprova que possuem condições financeiras suficientes para suportas as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso para dispensa do recolhimento das custas e despesas processuais até o julgamento do mérito. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 75619029 na origem (processo n. 0708170-35.2020.8.07.0005). [2] Id. 75471995 e 75471996 na origem (processo n. 0708170-35.2020.8.07.0005). [3] Id. 75470893 e 75470894 na origem (processo n. 0708170-35.2020.8.07.0005). [4] Id. 21086233 e 21086234 na origem (processo n. 0708170-35.2020.8.07.0005).